Tribunal: TJBA
Processo: 8006263-82.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8006263-82.2022.8.05.0079

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Marcelo Chaves Fagundes

Defensor Público: Henrique da Costa Sennem Bandeira

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

1.PRELIMINAR

1.1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

FUNDADAS RAZÕES. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.

2.MÉRITO

2.1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS ESTÃO DEVIDAMENTE ESTAMPADAS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
NO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ALÉM DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO E

DEPOIMENTOS COLHIDOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL
. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS (
6,6KG DE MACONHA; 632G DE CRACK; 9,479KG DE COCAÍNA; 50 UNIDADES DE SACOS PEQUENOS PARA ACONDICIONAR ENTORPECENTES; UMA BALANÇA DE PRECISÃO
), BEM ASSIM DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS.

2.2 PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS ENCAMINHADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL.

2.3. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO.

APELANTE NÃO CONFESSOU A ACUSAÇÃO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA.

2.4.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO ACOLHIMENTO.

APELANTE REINCIDENTE.
EVIDÊNCIAS DE QUE FAZ DO TRÁFICO SEU MEIO DE VIDA. PESSOA DEDICADA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS.

2.5. PLEITO PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
NÃO ACOLHIMENTO.

MANTIDA A PENA COMINADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.

2.6. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
.

NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA ORIGINÁRIA.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8006263-82.2022.8.05.0079
, sendo Recorrente
MARCELO CHAVES FAGUNDES
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR